Tribunal: TJPA
Processo: 0001401-05.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001401-05.2017.8.14.0024

APELANTE: DIEGO CARVALHO DE SANTANA, GEDIEL MELO CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida após a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade dos apelantes, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, todos do Código Penal.

2 – Recurso conhecido e julgado prejudicado. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade dos recorrentes, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se das apelações penais interpostas por

DIEGO CARVALHO DE SANTANA e GADIEL MELO CONCEICAO
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba/PA que os condenou pelo delito do art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal, impondo, a cada um, a pena de 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A pena foi, ainda, substituída por restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da Execução, com fundamento no art. 44, inciso I e II, do CP.

.

Em suas razões (IDs 5105914 e 19355529), alegaram nulidade do reconhecimento pessoal e pleitearam que seja oportunizado o ANPP, sua absolvição, sob alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e insignificância, e a reforma da dosimetria das suas penas com a detração.

Em Contrarrazões (IDs 5106115 e 19355531), o dominus litis manifestou-se pelo
não provimento
dos recursos.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pela prejudicialidade do recurso, em razão da ocorrência da extinção da punibilidade dos apelantes pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, ou, caso não seja esse o entendimento, pelo improvimento dos recursos (ID 19521196).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

dos

apelos.

- DA PRESCRIÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade dos recorrentes se encontra fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, os apelantes foram condenados pelo delito do art. 155, §§ 1º e 4º, I e IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Depreende-se dos autos os seguintes marcos temporais:

- Data do fato: 01/02/2017.

- A denúncia foi recebida em 28/03/2017.

- A sentença foi publicada em 21/03/2019
.

A decisão transitou em julgado para a acusação, sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em apreço, uma vez que a pena é igual a 2 anos, a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, desde a publicação da sentença até os dias atuais transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Esclareço, por oportuno, que o processo me veio concluso para julgamento somente em 14/05/2024, portanto, quando já se encontrava prescrito.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade dos apelantes, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicados seus recursos.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso, alinho-me ao parecer ministerial e, de ofício, declaro extinta a punibilidade dos recorrentes, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/09/2024